Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713041-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, deduzido pelo apelante EUGENIO CARLOS SILVA LIMA, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 48990739, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg, registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS (off label). Em suas razões recursais (ID 48990747), o apelante aduz que possui diagnóstico de doença de Crohn desde 2016, alegando, em suma, que possui necessidade do tratamento com o medicamento USTEQUINUMABE, uma vez que os demais medicamentos, tais como azatioprina, prednisona, ciprofloxacino, metronidazol e metodextrato, além do anti-TNF adalimumab, não deram resposta terapêutica satisfatória ao tratamento, conforme relatório médico da Dra. Dra. Virginia Massote Paulinelli (CRM/DF 12822); que, tendo em vista a boa resposta que apresentou com uso do USTEQUINUMABE, considera-se temerária a retirada dessa medicação, pois há risco de descontrole do processo inflamatório; que preenche os requisitos previstos no Tema 106 da jurisprudência de recursos repetitivos do STJ. Requer o recebimento da apelação e a reforma da sentença apelada, com o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o medicamento USTEQUINUMABE 90 mg, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, cuja continuidade fica condicionada a novo relatório médico, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso, para que a sentença seja cassada, a fim de que possa produzir a prova pericial (ou a prova técnica simplificada) que postulou durante a fase de conhecimento, mas que fora indeferida. Requer, ainda, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (IDs 48990748 e 48990749). Em contrarrazões, ID 48990755, o apelado pugna pelo não provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre o interesse de agir, ante a informação constante dos autos de que era titular de plano de saúde (ID 49132871), o autor/apelante informou o cancelamento do plano, ante a impossibilidade financeira de mantê-lo (ID 49314955 e ID 49316169). Brevemente relatados, decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Consta do relatório médico de ID 48990121, p. 3/4, elaborado pela médica gastroenteróloga, Dra. Virginia Massote Paulinelli, CRM/DF 12822, o seguinte resumo da situação clínica do autor: Paciente com diagnóstico de Doença de Crohn desde 2016 com apresentação clínica de dor abdominal, perda de peso e diarreia. Vem em tratamento clínico e cirúrgico desde alcançando bom controle da doença apenas recentemente após uso de Stelara. Iniciou tratamento com Azatioprina e Adalimumabe, quando apresentou reação urticariforme e suspendeu-se o imunosupressor. Manteve monoterapia com adalimumabe a partir de agosto de 2016. Não apresentou melhora clínica, radiológica ou laboratorial e teve piora significativa da qualidade de vida. Decidiu-se então pela terapêutica cirúrgica sendo retirado 40 cm de íleo, apêndice cecal e válvula ileocecal (evento ocorrido em setembro de 2017). Após o procedimento cirúrgico deu continuidade ao tratamento clínico com Adalimumabe semanal, porém, o paciente permaneceu em evolução desfavorável com queixas frequentes de dor, diarreia e calprotectina muito elevada e alterações laboratoriais e radiológica. Os exames endoscópicos de maio de 2017, revelaram a persistência da atividade inflamatória com ileite moderada. Houve perda ponderal que motivou atendimento com nutrólogo e uso de Modulen e suplementação de ferro. Optou-se então pelo uso de Stelara (desde janeiro de 2018), após perda de resposta com Humira. Antes do início dessa droga fez uso de prednisona 40 mg/dia por 6 semanas com desmame progressivo, ciprofioxacino e metronidazol. Em maio de 2019 foi associado metotrexato 7,5 mg/semana com melhora significativa do quadro clínico. Não necessitou desde então submeter-se a novos procedimentos cirúrgicos mas foi submetido a duas dilatações endoscópicas para tratamento de estenose de anastomose em março de 2020 e agosto de 2021 com bons resultados. Hoje o paciente encontra-se bem clinicamente com melhora significativa dos sintomas, achados que sejam laboratoriais, colonoscópicos e radiológicos. Possui calprotectina recente de 68,2. (...) 3.4.1. Quais os resultados obtidos com os tratamentos anteriores (especialmente os medicamentosos)? Por que foi interrompido o uso? Descreva detalhadamente a ocorrência de eventos adversos com tratamentos pregressos. Azatioprina foi suspensa por reação alérgica. Adalimumabe suspenso por perda de resposta. Corticoides foram utilizados em situações de piora clínica como medicação de resgaste. Hoje está em uso de Stelara e metotrexato com boa resposta e bom controle clínico da doença. 3.5. Descrever as condições gerais e estado clínico atual do(a) paciente. Hoje o paciente encontra-se sem dor, diarreia ou sangramento. Houve recuperação do peso após utilização mal sucedida de muitas medicações. Apenas após introdução do Stelata alcançou-se estabilidade e controle do quadro clínico. Solicitado o fornecimento do medicamento administrativamente, a SES/DF informou que “não há possibilidade de dispensar o medicamento USTEQUINUMABE pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, devido o paciente não se enquadrar nos critérios de inclusão, estabelecidos em PCDT” (ID 48990123, p. 2). Ajuizada a presente ação, o Juízo a quo, “considerando (I) a conclusão favorável do NATJUS/TJDFT em caso semelhante; (II) há recomendação de organização internacional para o uso do fármaco como opção terapêutica em casos como o do autor.; (III) tratar-se de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto custo em outras situações clínicas”, entendeu configurado o requisito da probabilidade do direito e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 48990128). Contudo, após notificado, o NATJUS/TJDFT elaborou, nos presentes autos, Nota Técnica NÃO FAVORÁVEL à demanda (ID 48990151). A parte autora se manifestou em diversas oportunidades, insurgindo-se contra a conclusão do NATJUS, e contra a decisão do juízo, que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida (ID 48990664), tendo anexado novos relatórios médicos complementares (ID 48990661, ID 48990670, ID 48990714 e ID 48990716). O NATJUS/DF, por sua vez, instado novamente a se manifestar, manteve, nos dois pareceres seguintes, a conclusão de indeferimento do pedido (ID 48990697 e ID 48990730). O pedido foi julgado improcedente, nos termos da sentença de ID 48990739. O juízo a quo destacou a informação constante do parecer técnico acerca da existência de alternativa terapêutica padronizada pelo SUS, quais sejam, os medicamentos infliximabe e o certolizumabe, não utilizados pelo autor, bem como a consideração de que um paciente com doença de Crohn, que tenha apresentado falha terapêutica com um medicamento anti-TNF, pode apresentar boa resposta a um segundo fármaco anti-TNF, distinto daquele que foi inicialmente tentado. Neste ponto, insta destacar o item 3.3 da Nota Técnica, sobre o tratamento de pacientes com Doença de Crohn (DC), que tiveram falha com fármacos anti-TNF (ID 48990151): Pacientes com DC que apresentaram falha com um fármaco anti-TNF podem ser manejados de duas formas possíveis: a) Trocar o fármaco anti-TNF que falhou em manter a resposta por outro que também tenha ação anti-TNF (exemplo, trocar o infliximabe pelo adalimumabe ou pelo certolizumabe) ou; b) Trocar o fármaco anti-TNF que falhou em manter a resposta por outro medicamento que tenha distinto mecanismo de ação, tal como por um medicamento da classe dos inibidores das interleucinas 12 e 23 (ustequinumabe) ou por um fármaco inibidor da integrina (vedolizumabe). No caso do autor, o relatório médico complementar anexado no ID 48990661, p. 3, justifica a opção médica pela mudança da linha de tratamento e troca do fármaco anti-TFN por outro medicamento com distinto mecanismo de ação (ustequinumabe), descrevendo a impossibilidade de utilização dos medicamentos ADALIMUMABE, INFLIXIMABE e/ou CERTOLIZUMABE, sugeridos pelo NATJUS/TJDFT, assim como a impossibilidade de interrupção do tratamento, a saber: "Após falha terapêutica com adalimumabe e a intervenção cirúrgica, a equipe médica assistente optou por introduzir ustequinumabe, medicação imunobiológica de outra classe, por julgar que a manutenção de anti-TNF, mesmo que fosse infliximabe e/ou certolizumabe, necessitaria de associação com imunossupressor que já havia se mostrado ineficaz previamente, além da reação dermatológica apresentada pelo paciente. (...) Diante do exposto, entendemos que a troca do tratamento em curso, implicaria em riscos de reativação da doença com deteriorização (sic) clínica, novas reabordagens cirúrgicas, com alta taxa de morbi-mortalidade (síndrome do intestino, curto, ostomias, entre outras”. Ademais, refutando as conclusões do parecer do NATJUS, consta do relatório médico de ID 48990751 que “diante da falha terapêutica do Anti-Tnf Adalimumabe, da intolerância ao imunossupressor Azatioprina e da gravidade do quadro geral do paciente a equipe médica não podia ser leviana introduzindo nenhum dos medicamentos sugeridos pelo NATJUS, os Anti-TNF’s CERTOLIZUMABE e INFLIXIMABE por apresentarem o mesmo mecanismo de ação do já inicialmente utilizado, ADALIMUMABE e estarem atrelados ao uso em comboterapia com a Azatioprina. Não existia outra alternativa a não ser introduzir um fármaco imunobiológico de outra classe, trocando o mecanismo de ação existente nos Anti-TNF (Humira, CERTOLIZUMABE e INFLIXIMABE) para um fármaco de ação Anti-INTERLEUCINA (USTEQUINUMABE) o associado ao imunossupressor METOTREXATO.” (Grifo nosso). Por outro lado, chama atenção o fato de que, em situação similar a ora analisada, foi emitida, nos autos do processo n. 0706541-16.2022.8.07.0018, a Nota Técnica de ID 48990125, em que o NATJUS/DF considerou a demanda como JUSTIFICADA. Ressalta-se que, no referido processo, a requerente não havia apresentado resposta satisfatória a dois fármacos com ação anti-TNF disponíveis no SUS para o tratamento da doença de Crohn, quais sejam, adalimumabe e infliximabe, de modo que ainda existia a opção disponível do certolizumabe, ainda assim, a conclusão foi favorável, tendo sido destacado que “Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento demandado (ustequinumabe) pode ser eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn que não tenham respondido de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF” (ID 48990125, p. 10). (Grifo nosso). Na situação em análise, tem-se ainda como agravante o risco decorrente da troca de medicação, o que foi reconhecido pelo próprio NATJUS, em seu parecer, em que consta expressamente que, “segundo informações contidas em relatório médico anexado ao processo (vide item 1.6), o Requerente já está usando o medicamento pleiteado (ustequinumabe), desde 2018 e que ele teve boa resposta com essa medicação, estando clinicamente bem. Diante dessa situação, o NATJUS/TJDFT reconhece que o resultado terapêutico de sua substituição neste momento por um fármaco que seja padronizado no SUS é imprevisível”. (ID 48990151, p. 8) (Grifo nosso). Destarte, não obstante o parecer desfavorável do NATJUS, os diversos relatórios médicos acostados evidenciam a necessidade do uso do medicamento pleiteado, ante a impossibilidade de utilização de outros medicamentos disponíveis no SUS, que não se mostram eficazes ao tratamento do autor e, sobretudo, a perda da qualidade de vida que a sugerida mudança de medicamento pode trazer ao paciente. Verifica-se, assim, a urgência na concessão da medida, ante os riscos de agravamento do estado de saúde do apelante, devido à espera pelo medicamento postulado. Outrossim, vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106), de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, os relatórios médicos acostados (ID 48990661, ID 48990670, ID 48990714, ID 48990716, ID 48990751 e ID 49316171) , como dito, demonstram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento prescrito para controle da doença e a ineficácia do tratamento com anti-TNF. De outra parte, o custo anual do medicamento pleiteado é de R$ 42.010,14, conforme consta do parecer do NATJUS (ID 48990151, p. 3), tendo o autor, por sua vez, apresentado declaração de hipossuficiência (ID 48990118) e informado nos autos a impossibilidade de continuar pagando o plano de saúde, que já fora cancelado (ID 49316169), restando evidenciada a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento. Nesse passo, preenchidos pelo apelante os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). Desse modo, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento USTEQUINUMABE 90 mg., nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, cuja continuidade do fornecimento, após, está vinculada a novo relatório médico, justificando a necessidade de manutenção do tratamento, sob pena de sequestro de valores. Dou a esta decisão força de mandado. Ao DF, para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora